Tribunal: TJES
Processo: 0000571-57.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000571-57.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN PATRICK BUDKOWSKY e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000571-57.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN PATRICK BUDKOWSKY, KASSYA KELLEN MARQUES SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALAN PATRICK BUDKOWSKY, KASSYA KELLEN MARQUES SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELADO: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELADO: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MATERIAL – JULGAMENTO COLEGIADO – PROVIMENTO. 1 – Em razão da aplicação analógica do artigo 463 do Código de Processo Civil, pode ser corrigida de ofício o acórdão que apresenta erro material. 2 – Em respeito à simetria do julgamento, deve ser a questão submetida à apreciação do órgão colegiado, uma vez que este proferiu o acórdão em que se verifica o equívoco. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000571-57.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN PATRICK BUDKOWSKY, KASSYA KELLEN MARQUES SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALAN PATRICK BUDKOWSKY, KASSYA KELLEN MARQUES SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELADO: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELADO: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de erro material contido no acórdão proferido em sessão, datada de 28 de fevereiro de 2024.

Inicialmente, imperioso se explanar sobre a submissão da questão a novo julgamento na Câmara, na forma de Embargos de Declaração
ex officio
.

Dispõe o artigo 463 do Código de Processo Civil sobre a possibilidade de alteração da sentença pelo juiz, ainda que após publicada, em razão de inexatidões materiais, de ofício, ou a requerimento da parte (inciso I).

Mesmo que o aludido dispositivo se encontre em diploma processual civil, é pacífica, inclusive nas Cortes Superiores, a possibilidade de aplicação analógica da regra ao processo penal ao levarmos em consideração o disposto no artigo 3º, CPP, ao admitir esta ação, bem como a interpretação extensiva e a suplementação pelos princípios gerais do direito.

São diversos os exemplos coletados da jurisprudência dos Tribunais a respeito da aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil ao processo penal, dentre os quais destaco:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. § 2º DO ART. 399 DO CPP. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 132 DO CPC. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em virtude da ausência de previsão normativa quanto às hipóteses de afastamentos temporários que excepcionam o princípio do juiz natural, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a obrigatoriedade estabelecida no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal poderá ser afastada por meio de interpretação analógica do art. 132 do Código de Processo Civil, por força do art. 3º do CPP. 2. No caso, a instrução foi presidida por juiz auxiliar, enquanto a juíza titular encontrava-se afastada em razão de licença-maternidade. Com o término da licença e já encerrada a instrução, esta proferiu a sentença, em típica hipótese de afastamento temporário previsto no art. 132 do CPC (= por qualquer motivo). (...) (STF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 06/05/2014, Segunda Turma)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC C.C. ART. 3.º DO CPP. (...) 1. De acordo com o art. 557, caput, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal, é permitido ao Relator negar seguimento ao recurso especial, quando a decisão recorrida for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou estiver em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante desta Corte Superior ou do Supremo Tribunal Federal. 2. O princípio da identidade física do juiz - introduzido no sistema processual criminal pátrio pela Lei n.º 11.719/2008, ex vi do art. 399, § 2.º, do Código de Processo Penal -, deve ser analisado à luz das regras específicas do art. 132 do Código de Processo Civil, por força do que dispõe o art. 3.º do Código de Processo Penal. (...) (STJ - AgRg no REsp: 1321677 PR 2012/0093856-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2014)

Assim, ainda que não tenha o apelante se irresignado contra o acórdão proferido, é cabível a sua modificação, uma vez que, conforme exposto, padece de erro material.

Destarte, com o propósito de evitar que o acórdão seja eivado de vícios, podendo ocasionar sua nulidade, entendo que deve ser tal questão submetida a julgamento por esta Egrégia Corte, a fim de que seja corrigido o erro apresentado.

Pretende-se, assim, respeitar a simetria do julgamento até então encaminhado, uma vez que o acórdão tramitou de forma colegiada, sendo a decisão proferida por esta Primeira Câmara Criminal.

Compulsando os autos, observo que o acórdão e o voto padecem de erro material, motivo por que devem, novamente, ser levados ao órgão colegiado, a fim de que haja completa identidade entre os votos outrora proferidos e a realidade dos autos.

Ante o exposto, deve ser o erro material corrigido, eis que na ementa do acórdão deve constar: “
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MP E DEFESA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INCABÍVEL - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE - 1. Encontra-se superada a alegação absolvição não merece prosperar, estando permeada por provas robustas, a condenação é medida que se impõe. 3 Às circunstâncias do caso concreto não são capazes de exasperar a pena-base acima do mínimo legal. 4. Recursos desprovidos”.

Neste mesmo sentido ocorreu equívoco
no voto lançado no PJe, o qual deverá constar a seguinte redação:

“
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na exordial acusatória:

(...) Revelam os autos que os acusados estavam sendo monitorados pelo serviço de inteligência da polícia militar, uma vez que possuíam mandados de prisão em aberto expedidos pela Comarca de Colatina/ES, por envolvimento com o tráfico de drogas. As informações policiais indicavam que os acusados estavam escondidos em um imóvel residencial situado na localidade conhecida como “Vila Tongo”, no balneário de Praia Grande. Em diligência de averiguação, uma guarnição foi até o local do informe e os policiais atuantes ficaram observando a movimentação próximo ao imóvel em que os acusados estavam escondidos. Em determinado momento, os réus saíram de casa a bordo de um veículo VW/Golf, placas PPH7B74, tendo sido prontamente abordados e detidos em via pública. Durante as buscas pessoais, os policiais encontraram em poder de ALAN PATRICK BUDKOWSKY a quantia de R$ 979,00 em espécie, produto do tráfico de drogas. Na sequência, os militares atuantes realizaram buscas no interior do veículo em que os acusados se encontravam, localizando e apreendendo 06 pedaços de substância similar à cocaína, pesando aproximadamente 0,235 kg, 11 pedaços de substância similar ao crack, com peso aproximado de 0,490 kg, papelotes de substancia similar à cocaína prontos para a venda, com peso aproximado de 0,395 kg. Diante da existência de justa causa do estado flagrancial, os militares se deslocaram até o imóvel onde os acusados estavam escondidos e lá encontraram 02 tabletes de

substância similar ao crack, com peso aproximado de 1,5 kg, um recipiente contendo aproximadamente 20 gramas de substancia análoga à maconha, uma pistola, marca Taurus, nº ACA482331, cal. 9mm, com 03 carregadores e mais 24 munições do mesmo calibre, bem como outro carregador de pistola calibre 380 mm e 20 munições de calibre .38mm. Foram encontrados e apreendidos, ainda, 05 cigarros de substância similar à maconha, aproximadamente 37 gramas de substância similar ao haxixe, 02 comprimidos de ecstasy, aparelhos celulares, R$ 10.210,35 em espécie (também produto do crime de tráfico), balança de precisão e diversos plásticos para embalo de entorpecentes. Diante das circunstâncias fáticas, é certo que os réus tinham conhecimento da existência das drogas, arma e fogo, munições e acessórios, e estavam promovendo a guarda e o transporte conjunto dos artefatos ilícitos, sendo inequivocamente vinculados às atividades e interesses ilícitos da associação de que faziam parte. Revela o presente inquérito policial que, no dia 12 de dezembro de 2018, por volta das l7h36min, na Rua Maria Dias da Silva, "Beco Maria Dias", bairro Zumbi, nesta cidade, os Denunciados se associaram entre si a fim de praticarem o delito de tráfico de drogas, ocasião em que foram flagrados vendendo e trazendo consigo drogas conhecidas como "maconha" e "crack", sem autorização ou em desacordo com autorização legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fis. 29 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fis. 30. Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado na Rua José Antônio Santana, bairro Zumbi, nesta cidade, momento em que avistaram os Denunciados, já conhecidos pelo envolvimento *Mil com o tráfico de drogas, sentados em um beco na Rua Maria Dias, local

também conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Diante disso, os policiais permaneceram em observação por cerca de 20 minutos e com auxílio de binóculos foi possível visualizar os Denunciados realizando a comercialização de entorpecentes embalados em plástico transparente que estavam sobre uma madeira para pessoas que chegavam na entrada do beco e, após as negociações, concentravam o dinheiro das vendas com os Denunciados WEVERTON, vulgo "BOLO" e JACKSON. Ato contínuo, os policiais militares se aproximaram, oportunidade em que os Denunciados tentaram evadir-se, porém, os policiais lograram êxito em abordá-los. Durante as buscas, foram encontradas sobre uma madeira 08 (oito) pedras de substância análoga à "crack" e 03 (três) buchas de substância análoga à "maconha", além de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) em dinheiro no bolso no Denunciado WEVERTON, vulgo "BOLÓ" e R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) em dinheiro no bolso do Denunciado JACKSON. Foi constatado ainda via COPOM que o Denunciado WEVERTON, vulgo "BOLÓ", possuía mandado de busca e apreensão em aberto em seu desfavor, expedido em 01 de agosto de 2018 pelo juízo da 2 'Vara da Infância e Juventude, desta comarca. (...)”

Verifica-se que, em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram condenados pela prática dos delitos dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

A defesa do apelante Alan requer a absolvição em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, e a defesa da ré Kassya requer a absolvição dos os delitos pelos quais restou condenada

(artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e art. 14 da Lei n.º 10.826/03), ao argumento de que inexistem provas suficientes nos autos provas para que esta seja condenada.

Em relação à materialidade do delito, verifico que a materialidade delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (IP.APFD 0045417020.21.07.0032.21.007), Boletim Unificado nº 45417020, auto de apreensão N°: (515.3.0778512021), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, AUTO DE CONSTATACÃO DE EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO .

A autoria foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante dos acusados, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestado na esfera policial, bem como judicialmente, que sintetizam a apreensão ocorrida:

““(...) Informo que a bordo da RP3969 (Sgt Jean e Sd Araújo), juntamente com a RP4662 GA K9 (Sgt Soeiro, Cb Evaldo e Cb Thaymir) fomos solicitados por uma equipe do serviço reservado do 8º BPM, os quais informaram que estavam monitorando uma residência na Vila Tongo, em Praia Grande/Fundão, onde estariam Alan e Kassya, ambos com mandado de prisão expedido pela6 comarca de Colatina ES, vindo as RPs a ocuparem local próximo, para possível acionamento. Tempo depois, a P2 avistou o casal saindo da residência observada, a bordo do veículo Golf placa PPH71374, vindo a acionarem as equipes e o carro pode ser abordado ali próximo. Durante revista pessoal foi encontrado com Alan a quantia de R$979,00 em espécie e nas buscas no interior do carro foi localizado 06 pedaços de substância similar à cocaína pesando aproximadamente 0,235 kg, 11 pedaços de substância similar a crack com peso aproximado de 0,490 kg, papelotes de substância similar a cocaína, prontos para venda, com peso aproximado de 0,395 kg, além de dois aparelhos celulares pertencentes aos abordados. Durante procedimentos de revista os abordados vieram a informar que na casa onde estavam escondidos, por conta dos mandados de prisão, teriam mais drogas escondidas. Diante da informação fomos ao local e lá encontramos mais 02 dois tabletes de substância similar a crack, com peso aproximado de 1,5 kg somados, um recipiente contendo aproximadamente 20 gramas de substância análoga a maconha, 01 pistola marca Taurus, cal. 9mm número ACA482331, çom 03 carregadores e mais 24 munições do mesmo calibre, bem como mais um outro carregador de pistola cal.380 mm e 20 munições de calibre .38 mm. Foram encontrados também 05 cigarros de substância similar à maconha, aproximadamente 37 gramas de substância similar a haxixe, 02 comprimidos de ecstasy, um aparelho celular, R$10.210,35 em espécie, 01 balança de precisão e plásticos para embalo de entorpecentes. Cabe destacar foi empregada à cadela Pandora nas buscas dentro da residência, sendo ela a responsável por direcionar a equipe até as substâncias entorpecentes localizadas. Diante dos fatos acima narrados conduzimos os abordados até a Depol em Aracruz, onde foram apresentados sem leões corporais, juntamente com o veículo e o material apreendido, para adoção das medidas de cabíveis. Foi necessário o uso de algemas, visando resguardar a integridade física dos policiais, dos abordados e de terceiros, bem como para evitar a possibilidade de fuga. Por fim, informo que durante a confecção do presente BU, o Sr° Alan disse ser o proprietário de todo material ilícito apreendido, tanto no carro quanto na casa, e que Kassya não tinha nem conhecimento que entorpecentes estavam sendo transportados no veículo. (...)”. (SD/PMES Evaldo Cesar de Almeida – fls. 07/08)

QUE: Informo que a bordo da RP3969 (Sgt Jean e Sd Araújo), juntamente com a RP4662 GA K9 (Sgt Soeiro, Cb Evaldo e Cb Thaymir) fomos solicitados por uma equipe do serviço reservado do 81BPM, os quais informaram que estavam monitorando uma residência na Vila Tongo, em Praia Grande/Fundão, onde estariam Alan e Kassya, ambos com mandado de prisão expedido pela comarca de Colatina ES, vindo as RPs a ocuparem local próximo, para possível acionamento. Tempo depois, a P2 avistou o casal saindo da residência observada, a bordo do veículo Golt placa PPH71374, vindo a acionarem as equipes e o carro pode ser abordado ali próximo. Durante revista pessoal foi encontrado com Alan a quantia de R$979,00 em espécie e nas buscas no interior do carro foi localizado 06 pedaços de substância similar à cocaína pesando aproximadamente 0,235 kg, 11 pedaços de substância similar a crack com peso aproximado de 0,490 kg, papelotes de substância similar a cocaína, prontos para venda, com peso aproximado de 0,395 kg, além de dois aparelhos celulares pertencentes aos abordados. Durante procedimentos de revista os abordados vieram a informar que na casa onde estavam escondidos, por conta dos mandados de prisão, teriam mais drogas escondidas. Diante da informação fomos ao local e lá encontramos mais 02 dois tabletes de substância similar a crack, com peso aproximado de 1,5 kg somados, um recipiente contendo aproximadamente 20 gramas de substância análoga a maconha, 01 pistola marca Taurus, cal. 9mm número ACA482331, com 03 carregadores e mais 24 munições do mesmo calibre, bem como mais um outro carregador de pistola cal.380 mm e 20 munições de calibre .38 mm. Foram .encontrados também 05 cigarros de substância similar à maconha, aproximadamente 37 gramas de substância similar a haxixe, 02 comprimidos de ecstasy, um aparelho celular, R$10.21 0,35 em espécie, 01 balança de precisão e plásticos para embalo de entorpecentes. Cabe destacar foi empregada à cadela Pandora nas buscas dentro da residência, sendo ela a responsável por direcionar a equipe até as substâncias entorpecentes localizadas. Diante dos fatos acima narrados conduzimos os abordados até a Depol em Aracruz, onde foram apresentados sem lesões corporais, juntamente com o veículo e o material apreendido, para adoção das medidas de cabíveis. Foi necessário o uso de algemas, visando resguardar a integridade física dos policiais, dos abordados e de terceiros, bem como para evitar a possibilidade de fuga. Por fim, informo que durante a confecção do presente BU, o Sr° Alan disse ser o proprietário de todo material ilícito aprendido, tanto no carro quanto na casa, e que Kassyâ não tinha nem conhecimento que entorpecentes estavam sendo transportados no veículo. (depoimento prestado pelo policial militar SD/PMES - RICKSON THAIGO ARAUJO DE MATOS)

Com tais elementos, é possível extrair, com certeza, que os apelantes transportavam drogas, com o fim de comercialização, diante das características da droga, apreendida dentro do veículo e na residência dos mesmos, como a apreensão com o réu ALAN a quantia de R$979,00 em espécie e nas buscas no interior do carro foi localizado 06 pedaços de substância similar à cocaína pesando aproximadamente 0,235 kg, 11 pedaços de substância similar a crack com peso aproximado de 0,490 kg, papelotes de substância similar a cocaína, prontos para venda, com peso aproximado de 0,395 kg, além de dois aparelhos celulares pertencentes aos recorrentes.

Indo mais além, foi encontrado na residência dos recorrentes 02 dois tabletes de substância similar a crack, com peso aproximado de 1,5

kg somados, um recipiente contendo aproximadamente 20 gramas de substância análoga a maconha, 01 pistola marca Taurus, cal. 9mm número ACA482331, com 03 carregadores e mais 24 munições do mesmo calibre, bem como mais um outro carregador de pistola cal.380 mm e 20 munições de calibre .38 mm.

Foram encontrados também 05 cigarros de substância similar à maconha, aproximadamente 37 gramas de substância similar a haxixe, 02 comprimidos de ecstasy, um aparelho celular, R$10.21 0,35 em espécie, 01 balança de precisão e plásticos para embalo de entorpecentes.

Portanto, a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas em relação à apelante kassya, bem como não afasta a associação para o tráfico de drogas requerida pelo apelante Alan, conforme demonstrado acima, portanto, a condenação pela prática dos delitos mencionados não merece ser alterada o édito condenatório.

O Ministério Público Estadual requer a majoração das penas-base e de multa.

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (meses) de reclusão e 683 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em relação o réu Alan e de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.e relação a ré Kassya.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previs

“caput” da Lei 11.343/2006, que possui a pena abstrata 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa, do artigo 35 da Lei 11.343/06, que possui pena em abstrato de 3 (três) a 10 (dez) anos e artigo 14 da Lei 10.826/2003, que possui a pena em abstrato em e 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Em relação ao delito de associação para o tráfico – art. 35 da lei 11.343/06, pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em relação ao réu Alan e a pena em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em relação a ré Kassya. Ainda, verifica-se a pena base do delito de porte ilegal de arma de fogo – art. 14 da lei 10.826/03, pena-base de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em relação ao réu Alan e pena-base de 02 (dois) anos de reclusão em relação a ré Kassya.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Diante da fundamentação apresentada, entendo que não assiste razão ao órgão ministerial, uma vez que o magistrado traçou elementos concretos acerca do caso tratado na presente ação penal, sendo seguida a jurisprudência pátria consolidada, nos Tribunais Superiores, não possuindo, assim, o condão de exasperar a pena-base.

Diante das razões acima expostas, nego provimento aos recursos.”

Mediante tais fundamentos, DE OFÍCIO, adoto a redação do acórdão e do voto registrados acima, a fim de corrigir erro material constatado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e acolher os embargos de declaração opostos para sanar o erro material identificado.